Tribunal: TCU
Processo: 023.721/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900322025, modalidade Pregão e Uasg 741000 (Objeto: Contratação do serviço de engenharia de reparo geral dos cabrestantes instalados no Dique Alte. Jardim do AMRJ, incluindo desmontagem, recuperação/substituição de componentes elétricos e mecânicos, instalação e testes.)

Inteiro teor:
Acórdão 666/2026-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, parágrafo único e inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente e determinar seu arquivamento, dando ciência ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.721/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (00.394.502/0014-69); Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.2. Órgão: Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Wagner Wilson Deiro Gundim (356265/OAB-SP). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.